Tribunal: TJES
Processo: 0006050-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006050-98.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON PAIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006050-98.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON PAIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÔES E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 129, E ART. 345, CP, E ART. 244-B, LEI 8.069/90. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. Caso em que os acusados e as vítimas apresentaram versões divergentes, sendo que os depoimentos policiais reforçam a versão dos réus. A ocorrência das lesões corporais (art. 129, CP) é incontroversa e restou provado, a partir das provas orais, a efetiva ocorrência dos delitos de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP) e de corrupção de menor (art. 244-B, Lei 8.069/90). 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006050-98.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON PAIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANDERSON PAIS DE OLIVEIRA, em face da sentença de fls. 75/82, da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática das infrações penais descritas no artigo 129, caput, e no artigo 345, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto.

A inicial imputa ao apelante e ao corréu Paulo Henrique Miguel Rosa dos Santos, acompanhados de um adolescente teriam abordado a vítima Luiz Miranda da Silva, segurando a chave de sua motocicleta e exigindo que entregasse o dinheiro. Nesse contexto, ele teria sido derrubado e esfaqueado nas pernas, panturrilha e costas e agredido com pedradas e socos. O ofendido teria gritado por socorro, momento em que a Polícia Militar foi acionada, vindo a prender os agentes em flagrante delito.

Ao fim da instrução criminal, após proceder à emendatio libelli, o apelante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 129, caput, e 345, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nas razões de fls. 84/87, formula pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 88/93, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 6285681, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que as materialidades dos crimes estão devidamente comprovadas, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/04, dos termos de declaração de fls. 05/18, do Auto de Apreensão de fl. 22 e do Boletim Unificado de fls. 32/34.

A autoria dos crimes, igualmente, em parece demonstrada no feito, além de dúvida relevante.

Conforme se constata a partir do atento compulsar dos autos, houve uma divergência essencial na descrição dos fatos apresentados pela vítima e pelos autores do fato.

A vítima, em suas declarações, tanto na esfera policial, quanto em juízo, alegou ter parado em local ermo, sabidamente conhecido como ponto de prostituição, com a finalidade de “olhar o mar”. Disse que, nesse momento, foi abordado pelo recorrente e outras duas pessoas, o corréu Paulo Henrique Miguel Rosa Santos e o menor F.O.C., que teriam tentado subtrair seus pertences após impedirem que ligasse a motocicleta em que se encontrava. Diz que, no curso do roubo, teria sido agredido com socos e facadas. Veja-se, a propósito, trechos da versão apresentada na audiência de instrução:

QUE estava sozinho e estava indo em direção à praia em Jacaraípe e parou para olhar o mar e apareceu um indivíduo e começou a conversar e perguntou se o depoente não queria fazer um programa; que era por volta de 14 horas; que na praia era perto da Bremenkahmp em sentido a Nova Almeida; que estava de moto no dia; que já tinha desembarcado da moto; que não rolou nada até então; que montou na moto para sair e apareceu mais dois indivíduos; que um desse indivíduos se aproximou e o depoente não conseguiu ligar a moto; que esse indivíduo chegou com ameaças, segurando a chave da moto, que inclusive quebrou um pedaço; que conseguiu pegar a chave e colocar no bolso; que o indivíduo começou a pedir dinheiro e falar “paga a bixa”; que o depoente não ia pagar nada, pois não aconteceu nada; que eles ficaram pedindo e insistindo; que o depoente estava montado na moto e não conseguia dar partida, pois eles impediam; que não sabe se eles queriam roubar a moto; que eles estavam armados com uma faca; que foi o indivíduo que estava “enquadrando” na moto que puxou a faca; que o acusado PAULO HENRIQUE aqui presente estava com a faca e esfaqueou as pernas e as costas do depoente; que depois que foi esfaqueado não levaram nada do depoente; que caiu e o outro indivíduo deu um murro na boca do depoente; que a polícia demorou um pouco a chegar; que eles poderiam ter levado a moto; que o depoente começou a gritar por socorro; que mesmo o depoente gritando por socorro os indivíduos continuaram batendo no depoente e derrubaram a moto, porque o depoente não deu dinheiro; que teve prejuízo na moto, pois quebrou retrovisor, amassou a moto; que o depoente achou que os indivíduos estavam fazendo programa no local e depois que puxou a faca achou que fosse um assalto, mas eles só pediram dinheiro e em nenhum momento pediram a moto e falaram que era um assalto; que tinha ido levar sua esposa e deixou ela no asfalto; que na volta parou no local; que o local era ermo; que o depoente foi olhar o mar; que não sabia que os indivíduos estavam ali; que foi agredido por dois indivíduos e o terceiro não; que o terceiro indivíduo aparentava ser mais novo;

Os réus, no entanto, apresentaram versão divergente, no sentido de que o ofendido teria parado no local a fim de fazer um programa sexual com um dos envolvidos, o menor F.O.C., transexual que atendia pelo nome social de “Carol”, tendo se recusado a pagar pelo serviço, o que ensejou uma briga. O ora apelante assim descreve a ação:

[...]QUE NEGA os fatos narrados na exordial; que disse que prefere ser chamado de ALINE; que não tentou roubar a vítima; que estavam na praia e a vítima passou de moto e chamou FABRICIO (CAROL) e saiu com ela; que depois de um “tempão”, cerca de 20 ou 30 minutos CAROL voltou gritando do matinho falando “você vai me pagar sim” e a vítima dizendo que não ia pagar; que o interrogado viu quando a vítima chegou e saiu com CAROL; que CAROL disse que a vítima contratou sexo oral; que se envolveu porque “se doeram”; que PAULO foi falar com a vítima e ele tentou sair com a moto e o interrogado disse que não ia sair; que começou passar gente na rua e a vítima disse “vocês são ladrões”; que o interrogado deu um soco na boca da vítima; que o interrogado trabalha no local e fica ali diariamente; que não roubaram a vítima; que ficaram cerca de 40 minutos discutindo com a vítima até a polícia chegar; que o interrogado saiu andando quando viu muito movimento. DADA A PALAVRA AO IRMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o interrogado deu um soco na boca da vítima quando ele estava em pé; que quem estava com a faca era PAULO (bianca); que a vítima agrediu BIANCA jogando capacete; que a vítima não estava armado; que na época dos fatos era mais forte do que hoje; que BIANCA “saiu na porrada” com a vítima; que primeiro a vítima disse que estava sendo assaltada para populares e por isso a interrogada deu um soco na boca dele; que depois a vítima golpeou BIANCA com o capacete; que BIANCA entrou em luta corporal com a vítima; que depois que BIANCA entrou em luta corporal o interrogado saiu andado; [...]

Quando os Policiais que cobriram a ocorrência chegaram ao local, os apelantes e a vítima ainda estavam em luta corporal. No entanto, as declarações dos policiais a respeito da real motivação dos fatos e do dolo dos autores repete as versões apresentados pelos réus e pela vítima.

Há, contudo, alguns detalhes nos depoimentos dos Policiais Militares que reforçam a versão dos acusados. O Policial Elanderson Saraiva Sena Peres, constante de fl. 37, afirma que recebera uma ligação em seu telefone celular pessoal, sendo informado que estaria ocorrendo uma briga na orla, não sendo falado em assalto (roubo). Além disso, aduz que o local é conhecido por ser ponto de prostituição e tráfico de entorpecentes, sendo comuns os acionamentos relacionados a brigas motivadas por desacordos sobre o pagamento de serviços sexuais.

Na lisma toada, o relato prestado pelo também militar Angelo Pereira dos Santos, à fl. 36. Este, aliás, afirma não ser comum a ocorrência de roubos no local, mas de prostituição envolvendo mulheres e transexuais.

Assim, à vista de ser incontroversa a ocorrência de agressões físicas em desfavor da vítima, é de ser mantida a imputação do crime de lesão corporal.

Também suficientemente demonstrada a prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, considerando que os relatos dos acusados e dos policiais militares caminharam no sentido de que as agressões foram motivadas pelo fato de a vítima ter se recusado a pagar pelos serviços sexuais de terceira pessoa. Dessa forma, fica claro que agiram os réus a fim de satisfazer a pretensão do menor F.O.C. (nome social Carol), de receber valores devidos pelo ofendido.

Por fim, merece ser preservado, também a condenação pela prática da infração penal aludida no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, corrupção de menor, dado o cometimento dos delitos na companhia do menor F.O.C.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.